Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702188-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELLIP ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: RODRIGO SILVA BARROS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PHELLIPE ANDRADE FERREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia, no PJe 0703573-27.2023.8.07.0002, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinou a garantia do Juízo para fins de Embargos à Execução. Alega o agravante que houve decisão surpresa, violando o princípio de vedação à decisão surpresa previsto no art. 9o e 10o do CPC, não sendo oportunizado às partes o contraditório antes da modificação de decisão anteriormente prolatada. Sustenta que o Juiz Titular da Vara despachou no sentido de determinar a citação do executado, ora agravante, e não havendo o reconhecimento da dívida pelo mesmo, poderia apresentar Embargos sem a necessidade de garantia do Juízo, e caso reconhecesse o crédito comprovasse o depósito de 30% do valor em execução, requerendo de modo justificado o pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas. O agravante apresentou Embargos à Execução não reconhecendo a dívida, apresentando pedido contraposto e não fazendo a garantia do Juízo nos termos da determinação judicial. Após aduziu que a Juíza Substituta sem a devida defesa da parte embargada, determinou que os Embargos fossem emendados com a garantia do Juízo. Aponta que houve contradição entre os julgadores Titular e Substituta, sem que houvesse qualquer impulso do exequente, ora agravado. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os atos executórios até decisão final, e no mérito, que seja reconhecida como nula a decisão agravada, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, com o acatamento dos Embargos à Execução sem a necessidade da garantia do Juízo, conforme determinação judicial proferida anteriormente, e que alternativamente seja concedido novo prazo para apresentação da garantia do Juízo. Preparo recolhido, ID 53094725. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 08/08/23 foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito Titular, ID 167868765, determinando a citação da parte executada para pagar em 3 (três dias) o valor em execução nos termos do art. 829 do CPC, sob pena de penhora, advertindo à parte executada que poderia opor Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias contados da efetiva citação independentemente de garantia do Juízo e, caso reconhecesse o crédito poderia comprovar o depósito de 30% do valor em execução, requerendo justificadamente pagar o restante do débito em até 06 parcelas, com acréscimo de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, proposta submetida à manifestação da parte exequente. O executado, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos em 18/09/23 e opôs Embargos à Execução, ID 172449540, bem como compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 19/09/23, estando ausente o exequente, ora agravado, conforme Ata ID 172486976. Em 21/09/2023, foi proferida decisão pelo Juiz de Direito Substituto em exercício, ID 17265898, recebendo os Embargos à Execução, determinando a intimação do exequente, ora agravado, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. O exequente, ora agravado, deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação, conforme certidão ID 175757543. Após, em 25/10/2023, foi proferida decisão pela Juíza de Direito Substituta em exercício, ID 175984993, chamando o feito a ordem, revogando a decisão de recebimento dos Embargos à Execução, e determinando ao executado, ora agravante, a emenda a petição no prazo de 10 (dez) dias, com a comprovação do recolhimento da garantia da segurança do Juízo, com fundamento no enunciado 117 do FONAJE, sob pena de não processamento dos referidos Embargos, e consequente prosseguimento dos atos executórios. O exequente, ora agravante, peticionou informando quanto a interposição de Agravo de Instrumento, ID 176699075, e requereu o Juízo de retratação, todavia por meio do despacho ID 176793916, a Juíza de Direito Substituta em exercício, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou que se aguardasse o transcurso do prazo da decisão ID 175984993. A questão posta em debate consiste na análise dos requisitos de admissibilidade dos Embargos à Execução, bem como a existência de decisões contraditórias proferidas pelo Juiz Titular da Vara de origem, e pela Juíza de Direito Substituta em exercício, quanto a exigência de garantia do Juízo como requisito para apresentação dos Embargos à Execução. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante, em razão da existência de decisões conflitantes acerca da exigência da garantia do Juízo para oposição de Embargos à Execução, o recebimento dos Embargos à Execução, e a inércia do exequente, ora agravado, até o presente momento processual. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação ao agravante, ante o prosseguimento da Execução de Titulo Extrajudicial, com a prática de eventuais atos de constrição. Ante o exposto, com fundamento no princípio constitucional da segurança jurídica, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito